Tribunal: STF
Processo: HC 180610
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 7.961/2020.
    Em 19.02.2020, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ.
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    O presente habeas corpus, com pedido de liminar, foi impetrado por Eduardo Moreira de Andrade em favor de Anderson Cesari Nascimento, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que denegou a ordem no HC 481.735/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo qualificado, de latrocínio e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (arts. 157, § 2º, I e II, 157, § 3º, do Código Penal e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena para 29 (vinte e nove) anos de reclusão.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 
    No presente writ, a Impetrante alega nulidade processual ante a inobservância do princípio da identidade física do juiz, além de irregularidades no procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial. Requer, em medida liminar, o direito de o paciente aguardar em liberdade o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade pleiteada. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS. NULIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. RELATIVIDADE. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE COISAS. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PÁS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. Admite-se a mitigação do princípio da identidade física do juiz, com base na aplicação analógica do art. 132 do CPC/1973, permitida conforme art. 3º do CPP, a fim de possibilitar excepcionalmente o julgamento por juiz substituto quando o magistrado que presidiu a instrução estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado. Ademais, para que haja o reconhecimento da nulidade por ofensa a esse princípio, faz-se necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese.
    2. No campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal) [...] (RHC 44.393/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 23/02/2016).
    3. Habeas corpus denegado”. 
    O Tribunal de Justiça, ao rechaçar a tese defensiva de ofensa ao princípio da identidade física do juiz, ressaltou que ‘O Douto Magistrado Dr. Rubens Petersen Neto movimentou-se na carreira, por promoção, conforme item 04, Nº 42.908/2014, publicado na página 24 Administrativo, na data de 23/10/2014 DJSP, oportunidade em que foi aprovada a indicação do E. Conselho Superior da Magistratura, para provimento do cargo de Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tatuí (Entrância Intermediária). Seguiu-se pela promoção da Douta Magistrada Dra. Roberta Hallage Gondim Teixeira, consoante disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Caderno Administrativo São Paulo, Ano VIII Edição 1826, na data de fevereiro de 2015, página 10. Assim, a promoção é exceção ao disposto no § 2º do artigo 399 do Código de Processo Penal, razão pela qual mister o afastamento da preliminar arguida’. 
    Ao denegar a ordem, a Corte Superior destacou que ‘o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser relativizado nas hipóteses previstas no art. 132 do CPC de 1973, devendo a parte fazer prova do prejuízo concreto porventura suportado, o que, conforme esclarece o aresto, não ocorreu na espécie. Não há, no CPC de 2015, artigo correlato ao 132 do antigo diploma processual, o que reforça a percepção de que o juiz que concluir a audiência não precisará, necessariamente, julgar a lide, superando, assim, a figura do "magistrado necessariamente vinculado". Antes, o disposto no art. 371 do CPC de 2015 dispõe regra segundo a qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento, regra essa corretamente observada pela magistrada sentenciante’. 
    O ato apontado como coator está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘O princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto, comportando as exceções do artigo 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao processo penal’ (HC 133.493-AgR/DF, minha relatoria, 1ª Turma, DJe 12.9.2019). No mesmo sentido, cito: HC 123.873, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.12.2014.
    Quanto à alegada irregularidade no procedimento de reconhecimento de pessoas na fase inquisitorial, a Corte Estadual enfatizou que ‘No caso dos autos, os ofendidos identificaram o apelante em duas oportunidades na fase inquisitiva, uma por registro fotográfico (fls. 110-112) e, posteriormente, de forma pessoal (fls. 174 e 176), sendo certo que tais procedimentos foram ratificados sob o crivo do contraditório (mídia de fls. 508), inexistindo, portanto, margem para dúvida’. 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem, observou que ‘a fundamentação é idônea e não faz referência apenas às provas produzidas na fase inquisitorial’.
    Na espécie, o reconhecimento fotográfico registrado na fase inquisitorial foi corroborado em juízo por outras provas colhidas no decorrer da ação penal. Nesse prisma, não há como declarar a nulidade da sentença condenatória por qualquer irregularidade no lastro probatório. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ‘Independentemente da suposta inadequação do reconhecimento fotográfico e da existência ou não dessa fotografia, as instâncias antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive produzidas na fase judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a manutenção da condenação do Paciente transitada em julgado’ (HC 133.773/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 21.10.2016).
    Ademais, para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias anteriores, necessário o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora